Tribunal: TJES
Processo: 0004155-06.2018.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004155-06.2018.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ISAQUE DA SILVA PONTES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
CONDENAÇÃO –
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
–
ARTIGO
217-A, DO CÓDIGO PENAL
–
IM
POSSIBILIDADE – CONSENTIMENTO DA VÍTIMA – CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA –
RELATIVIZAÇÃO DO CONCEITO DE VULNERABILIDADE –
DISTINGUISHING
– SÚMULA Nº 493,
DO
S
UPERIOR
T
RIBUNAL DE
J
USTIÇA
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E
DES
P
ROVIDO
.
1. A relativização da vulnerabilidade da vítima menor de 14 (quatorze) anos deve ser reconhecida somente em casos excepcionais, quando efetivamente demonstrado nos autos que a pessoa apontada como vítima não se mostra incapacitada para externar seu consentimento pleno, de forma racional e segura, acerca da prática do ato sexual. Precedentes. 2. Diante das peculiaridades do caso em questão, faz-se necessário que na hipótese em apreço ocorra uma distinção (técnica do
distinguishing
) entre o precedente que resultou na edição da Súmula nº 493, do Superior Tribunal de Justiça, e o caso em julgamento, uma vez que não há coincidência entre os fatos e os fundamentos utilizados para a condenação do autor, de modo a afastar a aplicação do enunciado vinculante. 3. O precedente jurisprudencial tratou de uma relação amorosa entre “
um homem de idade, então, superior a 25 anos e que iniciou o namoro – ‘beijos e abraços’ – com a ofendida quando essa ainda era uma criança de 8 anos
”. 4. As particularidades do presente feito, em especial, a vontade da vítima, o consentimento da sua família, a reduzida diferença de idade entre eles e a intenção de constituição da família, denotam que não houve afetação relevante do bem jurídico a resultar na atuação punitiva estatal, de modo que não se evidencia a necessidade de apenamento, consoante os princípios da fragmentariedade, subsidiariedade e proporcionalidade. 5. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, inconformado com a sentença de fls. 79/80-verso dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 5089188), prolatada pelo magistrado da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia.

A denúncia ministerial de fls. 02/02-verso dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 5089188), narra o que segue:

Emerge dos autos que o denunciado e a vítima Lucineide Verli de Oliveira, nascida em 04 de abril de 2000, iniciaram um relacionamento quando esta tinha apenas 12 (doze) anos de idade.

No ano de 2013, logo após a data em que a vítima completou 13 (treze) anos, o denunciado e ela foram à casa da irmã desta, situada no Sítio Estrela, localizado na propriedade Cirilo Calegari. Lá chegando, o denunciado e a vítima mantiveram relações sexuais pela primeira vez em um dos quartos da casa e depois em um cafezal, situado em local não identificado nos autos.

Nas datas em que mantiveram relações sexuais, a vítima tinha menos de 14 (quatorze) anos, sendo isso de conhecimento do denunciado.

No dia 12 de outubro de 2013, a vítima arrumou suas roupas, pulou a janela de sua casa e fugiu com o denunciado. Dirigiram-se para casa do pai do denunciado e só foram localizados quando, no município de Águia Branca/ES, foram encontrados pela polícia militar.

Ressalte-se que o pai da vítima sempre confiou no denunciado e, acreditando que ele não se envolveria sexualmente com sua filha, algumas vezes pedia para que ele a levasse para alguns lugares.

Ademais, é importante ressaltar que a família da vítima não sabia de seu relacionamento com o denunciado.

A materialidade do crime resta comprovada com as provas testemunhais juntadas ao procedimento.

Ante o exposto, denuncio a Vossa Excelência
IZAQUE DA SILVA PONTES
por infração ao artigo 217-A (duas vezes), c/c artigo 226, inciso III, ambos do Código Penal Brasileiro, [...].

Após desenvolvimento regular do feito, o magistrado da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia proferiu sentença, onde julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, vindo a absolver
ISAQUE DA SILVA PONTES
pela prática do crime previsto no artigo 217-A, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, pugna o representante ministerial requer a reforma da sentença, para que o acusado reste condenado pela prática do crime descrito no artigo 217-A, do Código Penal, nos termos inclusos na exordial acusatória.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, destaco que a conduta do crime de estupro de vulnerável é descrita pelo artigo 217-A, do Código Penal, da seguinte forma:

Art. 217-A.
Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos: [...].

Acerca do mencionado tipo penal, depreende-se que o legislador, diferente do crime de estupro previsto no artigo 213, do Código Penal, trouxe maior proteção a pessoas em condição de vulnerabilidade, bem como as absolutamente inimputáveis, como os menores de 14 (catorze) anos.

Conforme ensina Cezar Roberto Bitencourt, (
i
n
Tratado de direito penal: parte especial 4: crimes contra a dignidade sexual até crimes contra a fé pública), “
[...]
menor de quatorze anos é exatamente o infantojuvenil ou criança/adolescente protegido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que merece atendimento especial do Estado e da lei e que, agora, finalmente, o legislador penal reconhece sua vulnerabilidade.
”.

Desse modo, esse tipo penal visa proteger os direitos fundamentais de liberdade, dignidade humana, integridade física e psíquica e dignidade sexual do menor de 14 (catorze) anos, sendo tais direitos da criança e do adolescente protegidos constitucionalmente (artigo 227, da Constituição Federal).

Nesse contexto,
destaco que
a
autoria e
materialidade delitiva rest
aram
comprovada
s
por meio d
o
Boletim de Ocorrência Policial de fl. 06,
d
a carta de fl. 10,
da certidão de nascimento de fl. 12
e
do
Relatório do Conselho Tutelar do Município de
Nova Venécia
de fl.
14,
todos

dos autos físicos
(
conteúdo virtualizado no id
5089188
), e dos depoimentos colhidos em fase investigativa, ora corroborados em juízo,
que inclusive conta com
a confissão espontânea do acusado.

Sob esta ótica, inexistindo dúvidas de que o acusado tinha total conhecimento de que a suposta vítima era menor de 14 (quatorze) anos de idade à época dos fatos, certo é que o ponto nodal para o deslinde
da presente
quaestio
é identificar se a prática da conjunção carnal, tal como se desenvolveu, tem ou não o condão de relativizar o conceito de vulnerabilidade da menor, afastando o disposto na Súmula nº 593, do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Em outros termos: a controvérsia, no caso em apreço, cinge-se quanto à possibilidade ou não de relativização da presunção absoluta decorrente da conjunção carnal realizada com menor de 14 (catorze) anos, sobretudo em razão dos atos sexuais terem sido realizados com a sua concordância, existir o consentimento da sua família, bem como a reduzida diferença de idade entre eles (
ISAQUE DA SILVA PONTES
– com 20 (vinte) anos à época dos fatos; Lucineide Verli de Oliveira – com 13 (treze) anos à época dos fatos), e ainda, que mantiveram o relacionamento por volta de 06 (seis) anos, chegando a inclusive a contrair matrimônio.

Sob tal cenário, sabe-se que para ser afastado do ordenamento jurídico um determinado padrão decisório, seja ele um mero precedente, uma jurisprudência ou, ainda, a súmula de um certo tribunal, esta última entendida como o enunciado normativo do precedente que já se consolidou, há alguns institutos jurídicos postos à disposição, dentre os quais vale mencionar o
distinguishing
que, em linhas gerais, é conceituado como sendo uma técnica ou método de confronto, que possibilita a comparação entre um caso concreto e o citado padrão decisório.

Nos dizeres de
Cruz e Tucci
,
distinguishing
é o método de confronto “
[...]
pelo qual o juiz verifica se o caso em julgamento pode ou não ser considerado análogo ao paradigm
a.
”, esta técnica propicia a “
[...]
distinção entre normas jurídicas e a norma de decisão.
”.

In casu
, o padrão decisório a ser comparado é aquele constante na Súmula nº 493, do colendo Superior Tribunal de Justiça, introduzido a partir do julgamento do REsp nº 1.480.881-PI (3ª Seção, em 26/08/2015), sob a sistemática dos recursos repetitivos, que assim dispõem:

Súmula nº 593. O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. FATO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 12.015/09. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. ADEQUAÇÃO SOCIAL. REJEIÇÃO. PROTEÇÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que, sob a normativa anterior à Lei nº 12.015/09, era absoluta a presunção de violência no estupro e no atentado violento ao pudor (referida na antiga redação do art. 224, "a", do CPB), quando a vítima não fosse maior de 14 anos de idade, ainda que esta anuísse voluntariamente ao ato sexual (EREsp 762.044/SP, Rel. Min. Nilson Naves, Rel. para o acórdão Ministro Felix Fischer, 3ª Seção, DJe 14/4/2010). 2. No caso sob exame, já sob a vigência da mencionada lei, o recorrido manteve inúmeras relações sexuais com a ofendida, quando esta ainda era uma criança com 11 anos de idade, sendo certo, ainda, que mantinham um namoro, com troca de beijos e abraços, desde quando a ofendida contava 8 anos. 3. Os fundamentos empregados no acórdão impugnado para absolver o recorrido seguiram um padrão de comportamento tipicamente patriarcal e sexista, amiúde observado em processos por crimes dessa natureza, nos quais o julgamento recai inicialmente sobre a vítima da ação delitiva, para, somente a partir daí, julgar-se o réu. 4. A vítima foi etiquetada pelo ‘seu grau de discernimento’, como segura e informada sobre os assuntos da sexualidade, que ‘nunca manteve relação sexual com o acusado sem a sua vontade’. Justificou-se, enfim, a conduta do réu pelo ‘discernimento da vítima acerca dos fatos e o seu consentimento’, não se atribuindo qualquer relevo, no acórdão vergastado, sobre o comportamento do réu, um homem de idade, então, superior a 25 anos e que iniciou o namoro - ‘beijos e abraços’ - com a ofendida quando esta ainda era uma criança de 8 anos. 5. O exame da história das ideias penais - e, em particular, das opções de política criminal que deram ensejo às sucessivas normatizações do Direito Penal brasileiro - demonstra que não mais se tolera a provocada e precoce iniciação sexual de crianças e adolescentes por adultos que se valem da imaturidade da pessoa ainda em formação física e psíquica para satisfazer seus desejos sexuais. 6. De um Estado ausente e de um Direito Penal indiferente à proteção da dignidade sexual de crianças e adolescentes, evoluímos, paulatinamente, para uma Política Social e Criminal de redobrada preocupação com o saudável crescimento, físico, mental e emocional do componente infanto-juvenil de nossa população, preocupação que passou a ser, por comando do constituinte (art. 226 da C.F.), compartilhada entre o Estado, a sociedade e a família, com inúmeros reflexos na dogmática penal. 7. A modernidade, a evolução moral dos costumes sociais e o acesso à informação não podem ser vistos como fatores que se contrapõem à natural tendência civilizatória de proteger certos segmentos da população física, biológica, social ou psiquicamente fragilizados. No caso de crianças e adolescentes com idade inferior a 14 anos, o reconhecimento de que são pessoas ainda imaturas - em menor ou maior grau - legitima a proteção penal contra todo e qualquer tipo de iniciação sexual precoce a que sejam submetidas por um adulto, dados os riscos imprevisíveis sobre o desenvolvimento futuro de sua personalidade e a impossibilidade de dimensionar as cicatrizes físicas e psíquicas decorrentes de uma decisão que um adolescente ou uma criança de tenra idade ainda não é capaz de livremente tomar. 8. Não afasta a responsabilização penal e autores de crimes a aclamada aceitação social da conduta imputada ao réu por moradores de sua pequena cidade natal, ou mesmo pelos familiares da ofendida, sob pena de permitir-se a sujeição do poder punitivo estatal às regionalidades e diferenças socioculturais existentes em um país com dimensões continentais e de tornar írrita a proteção legal e constitucional outorgada a específicos segmentos da população. 9. Recurso especial provido, para restabelecer a sentença proferida nos autos da Ação Penal n. 0001476-20.2010.8.0043, em tramitação na Comarca de Buriti dos Lopes/PI, por considerar que o acórdão recorrido contrariou o art. 217-A do Código Penal, assentando-se, sob o rito do Recurso Especial Repetitivo (art. 543-C do CPC), a seguinte tese: Para a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. O consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime. (REsp 1.480.881/PI – STJ - Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ – S3 – Julg. em. 26/08/2015).

Assim, partindo de suas peculiaridades, entendo, data
maxima venia
, que o citado precedente não se amolda ao caso em questão, eis que inadequada a aplicação da sua
ratio decidendi
, em virtude da diversidade fática entre os mesmos
.

Explico.

Como se vê no item 4 do mencionado acórdão, constata-se que o precedente jurisprudencial tratou de uma relação amorosa entre “
um homem de idade, então, superior a 25 anos e que iniciou o namoro – ‘beijos e abraços’ – com a ofendida quando esta ainda era uma criança de 8 anos.
” Ou seja, diante da elevada diferença da faixa etária do agente e da vítima, resta óbvio que aquele se valeu da imaturidade da criança, ainda em formação física e psíquica, para satisfazer seus desejos sexuais.

Em contrapartida, o caso em questão descortina uma situação completamente diversa, vez que as relações sexuais mantidas entre a menor e o ora apelante, se iniciaram com, respectivamente, 13 (treze) e 20 (vinte) anos de idade.

Diante disso, a despeito do precedente jurisprudencial apresentado alhures, reputo coerente considerar que essa diferença de idade – 07 (sete) anos – nessa etapa da vida, não é significativa se levarmos em consideração que ambos estão em fase de desenvolvimento físico e psicológico, além do local em que residem – zona rural do município de Nova Venécia – e, principalmente, do incontestável consentimento da menor, afastando qualquer menção que a prática sexual se desenvolveu com base na ocorrência de violência física ou psíquica cometida contra ela.

Assim, em conformidade com o ressaltado pela Procuradoria de Justiça, de acordo com o “
[...]
cenário apresentado nestes autos, não há como negar que a hipótese em tela trata de situação diversa daquelas em que o agente (da família ou não da vítima) com idade muito superior à da vítima, a induz ou mesmo a obriga a ter com ele relação sexual.
”, razão pela qual, em virtude das demais circunstâncias fáticas que envolvem a conduta sob apuração, tenho que não se mostra razoável estabelecer a condenação de
ISAQUE DA SILVA PONTES
, pois, percebe-se, que a sua conduta não se assemelha àquela que o legislador quis evitar.

Por oportuno, mesmo que de modo excepcional, importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, e outras Cortes de Justiça, já adotaram idêntico entendimento acerca da matéria, inclusive este colendo Tribunal de Justiça. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DE ÓBICE FORMAL. ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF. ESTUPRO DE VULNERÁVEL CP, ART. 217-A). PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VULNERABILIDADE. DISTINGUISHING. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ADEQUAÇÃO SOCIAL, DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. 1. Não houve, nas razões do recurso extraordinário interposto, a impugnação específica dos fundamentos constantes do acórdão recorrido, na forma preconizada pelo enunciado nº 283 da Súmula do STF. À míngua de impugnação clara e específica das premissas assentadas pelo Tribunal a quo, inadmissível se torna o recurso extraordinário. 2. Ainda que superado o óbice processual para conhecimento do apelo extremo, no mérito, faz-se de rigor o seu não provimento, porquanto o acórdão absolutório não violou o princípio da proporcionalidade. Ao contrário, bem o observou quando reconheceu a necessidade de adequação social do fato reputado criminoso e, por consequência, fazendo-o em correto juízo de ponderação entre os valores e princípios constitucionais. 3.
Em que pese a jurisprudência desta Corte haver assentado que é absoluta a presunção de violência em crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), neste caso torna-se de rigor o distinguishing, com valores constitucionais que se sobrelevam e se fazem expressar pelo princípio da adequação social, como judiciosamente considerado pelo acórdão absolutório. 4. Agravo regimental ao qual se dá provimento para, por via de consequência, negar provimento ao recurso extraordinário, restabelecendo-se o Decreto absolutório.
(STF; ARE-AgR 1.269.669; GO; Segunda Turma; Rel. Min. Edson Fachin; Julg. 09/10/2023; DJE 31/10/2023).

A
s circunstâncias do fato revelam que a vítima e o Réu conviveram maritalmente, como se casados fossem, mantendo um relacionamento amoroso, não havendo oposição por parte dos pais da vítima. Aliado a isso, não se mostra adequado a punição do agente, réu primário, sem antecedentes, ao cumprimento de uma pena privativa de liberdade no montante de 08 (oito) anos em regime semiaberto, por afronta aos princípios fundamentais previstos na Carta Magna, mormente da dignidade da pessoa humana
. A Exceção de Romeu e Julieta analisa o fato não fazendo a subsunção deste à norma penal fria e literal, mas analisando as circunstâncias do ato a fim de verificar se a conduta praticada pelo agente é típica. (TJSE; ACr 202100337318; Ac. 14744/2022; Câmara Criminal; Rel. Des. Osório de Araujo Ramos Filho; DJSE 23/05/2022).

A relativização da vulnerabilidade da vítima menor de 14 (quatorze) anos deve ser reconhecida somente em casos excepcionais, quando efetivamente demonstrado nos autos que a pessoa apontada como vítima não se mostra incapacitada para externar seu consentimento pleno, de forma racional e segura, acerca da prática do ato sexual. Havendo indicativos que a vítima possuía entendimento e maturidade sobre sua sexualidade, até mesmo por forte influência do seu contexto familiar e cultural, não sendo corrompida ou ludibriada pelo acusado, com quem manteve voluntariamente relação sexual e, posteriormente, constituiu família com o mesmo, não há que se falar na configuração do tipo penal disposto no art. 217-A do CP
. (Des. Jaubert Carneiro Jaques). (TJMG; APCR 0003113-74.2012.8.13.0172; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Rubens Gabriel Soares; Julg. 17/08/2021; DJEMG 20/08/2021).

“
A relativização da vulnerabilidade deve observar as condições reais da vítima de entender o caráter das relações sexuais e de se orientar de acordo com esse entendimento. Devidamente comprovada a relação de namoro, a anuência dos genitores e a coabitação com fins de constituição de entidade familiar, não há, sob este prisma, qualquer tipo de violação ao bem juridicamente tutelado, sendo o fato em questão materialmente atípico.
” (ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00001351720118150201, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. Luiz SILVIO RAMALHO Júnior, j. em 21- 03-2017). Na hipótese, excepcionalmente, entendo permitida a relativização da presunção de violência e a flexibilização do rigor legal, porquanto o acusado conviveu maritalmente com a vítima, com quem tem uma filha em comum, sendo evidente a maturidade sexual desta, bem como a liberdade de escolha, o que afasta a tipicidade material da conduta imposta ao réu. Absolvição ex-offício. Prejudicialidade do recurso, que somente versou sobre a dosimetria da pena. (TJPB; APL 0008294-92.2015.815.0011; Câmara Especializada Criminal; Rel. Des. Marcos William de Oliviera; Julg. 21/03/2019; DJPB 29/03/2019; Pág. 17).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARTIGO 217-A NA FORMA DO ART. 71, AMBOS DO CP. CONDENAÇÃO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DISTINÇÃO ENTRE O CASO PRECEDENTE DO STJ (REsp N° 1.480.881/PI) E O CASO EM JULGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
No caso dos autos tanto a vítima quanto o autor são adolescentes com, respectivamente, 13 (treze) e 18 (dezoito) anos de idade, diferença de apenas 05 (cinco) anos, que, nesta etapa da vida, não é significativa uma vez que ambos estão em fase de desenvolvimento físico e psicológico
. 2. Ao se analisar os depoimentos do autor, da vítima e de sua genitora, bem como as conversas via “bate-papo” entre os adolescentes, é notório que o réu não tinha nenhuma intenção de se aproveitar da pouca idade da vítima, muito pelo contrário, fica evidente que agiram em comunhão de desígnios e possuíam um relacionamento imaturo, típico entre adolescentes, muito embora acontecessem relações sexuais. Soma-se a isso que a vítima e o autor começaram a namorar escondidos no ano de 2013, época em que o acusado possuía 16 (dezesseis) anos de idade, ou seja, era sabidamente inimputável para o Direito Penal. 3. Diante das peculiaridades do caso em questão, faz-se necessário que na hipótese em apreço ocorra uma distinção (técnica do distinguishing) entre o caso precedente e o caso em julgamento, uma vez que não há coincidência entre os fatos e os fundamentos utilizados para que a condenação do autor ocorresse, de modo a afastar a aplicação do enunciado vinculante. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APC 0000663-08.2014.8.08.0018; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama; Julg. 16/08/2017; DJES 22/08/2017).

Sob tal perspectiva, entendo, de igual forma, que não restou configurado o crime de estupro de vulnerável na hipótese, já que a prova colhida não aponta para a presença de violência ou de grave ameaça, mas ao revés, nos dão conta da existência de um relacionamento amoroso consentido pela menor, e pela sua família, sendo, portanto, caso de relativizar, excepcionalmente, o conceito de vulnerabilidade no caso concreto.

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter a respeitável sentença incólume em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)